Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
APELAÇÕES. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. FUNDO DE RESERVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DÉBITO. FALTA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. MULTA CONTRATUAL. ACRÉSCIMO. CONCESSÃO PELA SENTENÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. CONFIGURAÇÃO.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada.
2.. As despesas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. Por conseguinte, a responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição).
3. A sentença acolheu os cálculos apresentados pelo credor, nos quais já incide a multa estabelecida na Convenção de 2%, razão pela qual o pedido de acréscimo carece de interesse recursal.
4. A cobrança das obrigações condominiais e das parcelas correlatas corresponde à obrigação de trato sucessivo, positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual tanto os juros de mora quanto a correção monetária incidem a partir de cada vencimento, nos termos do CC, art. 397 (mora ex re). Precedentes.
5. Preliminar suscitada pela ré em contrarrazões rejeitada. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.